Tribunal: CARF
Processo: 15504.721470/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.721470/2014-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.251 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
DARLENE SILVA TRIGINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
LIVRO CAIXA. DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS NOTARIAIS
E DE REGISTRO. TITULARES.
Despesas realizadas por titulares de serviços notariais e de registro, lançadas
em Livro-Caixa, somente são passíveis de dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 147.
Com a entrada em vigor da Medida Provisório no 351, de 22/1/07, passou a
haver previsão expressa de aplicação concomitante da multa isolada de 50%,
por não recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício de 75%, sendo
nessa linha a Súmula CARF no 147.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, dentre as
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 30/11/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721470/2014-11
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-37.746, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 1.705 a 1.717:
Trata-se de impugnação contra Auto de Infração que constituiu crédito tributário, de R$
2.844.376,69, correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo aos exercícios 2010 e 2011, anos-calendário 2009 e 2010, porque detectadas
omissão de rendimentos, dedução indevida de despesas com livro caixa e falta de
recolhimento de imposto de renda devido a título de carnê-leão. Além do imposto de
renda, de R$ 880,877,84, foram aplicadas multa de ofício qualificada de 150%, de R$
1.087.715,40, e multa isolada de 50%, de R$ 616.197,66.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 24/84) descreve todo o procedimento fiscal. O
contribuinte não apresentara comprovação documental da totalidade das receitas
auferidas. Somente com base nas informações repassadas pelo cartório ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) caracterizou-se omissão de receitas (emolumentos),
decorrente da diferença entre os valores declarados em livro caixa e no ajuste anual e
aqueles valores informados ao TJMG através de Declarações de Apuração e Informação
da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ), indicados nos Anexos 03 e 04 (fls.
57/80). A omissão nos anos-calendário 2009 e 2010, totalizou respectivamente R$
923.294,80 e R$ 1.138.284,65 (fls. 44), e está indicada nos anexos 05 e 06 (fls. 81/82)
mês a mês.
A análise da documentação apresentada para corroborar a escrituração do livro caixa
evidenciou que parte das despesas não se enquadravam como despesas de custeio
necessárias à percepção das receitas e à manutenção da fonte produtora (item 2.7.1 – fls.
32/37) e outras despesas correspondiam à aplicação de capital (item 2.7.2 – fls. 37/38),
motivos pelos quais foram glosadas, assim como as despesas sem comprovação ou com
comprovação considerada insuficiente (item 2.7.3 – fls. 38/42). As despesas glosadas
totalizaram, respectivamente, R$ 313.948,37 e R$ 818.664,32, nos anos-calendário
2009 e 2010 (anexos 01 e 02 – fls. 51/56).
A omissão de receitas e a dedução indevida de despesas a título de livro caixa (anexos
07 e 08 – fls. 83/84) resultaram em recolhimento a menor de imposto de renda mensal
devido a título de carnê-leão, em todos os meses fiscalizados (janeiro de 2009 a
dezembro de 2010), motivo pelo qual lançou-se a multa isolada de 50%.
O contribuinte ao declarar receitas inferiores às percebidas, prestou informações falsas,
ato que evidencia o intuito de ocultar, da autoridade fiscal, o conhecimento da
existência de rendimentos tributáveis recebidos no trabalho sem vínculo empregatício,
pois havia ao mesmo tempo informado as receitas corretas ao TJMG. Tais atitudes
revelam a ação dolosa do contribuinte de não oferecer à tributação a totalidade dos
rendimentos auferidos em 2009 e 2010. Daí qualificada a multa de ofício para 150% no
que se refere às omissões de receitas.
Configurado, em tese, Crime contra a Ordem Tributária, nos termos do art. 1o, da Lei no
8.138, de 1990, formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
[A] contribuinte impugna o lançamento (fls. 1650/1692) e alega, preliminarmente, a
nulidade do lançamento porque descumprido o art. 142 do CTN. Apesar de estar
indicado no Auto de Infração as parcelas mensais do imposto, da multa de ofício e da
multa isolada, não são detalhadas as parcelas mensais de juros moratórios, o que torna
impossível a identificação do valor correto de crédito tributário mensal, assim como
impossível verificar qual a legislação então vigente ou determinar qual a parcela de
juros alcançada pela decadência, se cabível.
Observa também que os juros moratórios foram calculados anualmente e argumenta que
o lançamento se encontra fundamentado em ilegal presunção de omissão de
rendimentos, sem identificação da matéria tributável, pois inexiste tipificação legal que
acolha tal procedimento. A não individualização das parcelas mensais que compõem o
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

crédito tributário feriu a essência do lançamento e macula irremediavelmente o Auto de
Infração impondo a sua anulação por vício material.
Entende que são decadentes as parcelas relativas ao período de 31/01/2009 a
28/02/2009, com base nas disposições do art. 150, § 4o do CTN, inclusive quanto à
multa isolada.
Afirma que é ilegal a aplicação da multa isolada e da multa de ofício,
concomitantemente, sobre a mesma base de cálculo.
Alega que não houve qualquer omissão de receita, motivo pelo qual foi majorada a
multa de ofício para 150% por causa de fraude, também inexistente. Aduz que seus
únicos rendimentos sujeitos ao ajuste anual são emolumentos (tabeliã titular de Cartório
de Notas) pagos por pessoas físicas e jurídicas. Possui livro caixa apresentado
tempestivamente à fiscalização no qual declarado todos os rendimentos (emolumentos)
e todas as despesas. A fiscalização desconfiando das informações registradas no livro
caixa deveria pautar-se pelo disposto no art. 281 do RIR que diz respeito às hipóteses de
presunção de receitas não registradas (saldo credor de caixa; falta de escrituração de
pagamentos e manutenção no passivo de obrigação já paga ou sem comprovação da
exigibilidade). Se estas hipóteses não ocorrem, cabe à fiscalização o ônus de provar a
omissão de receitas, o que não foi feito.
Admitir a omissão de receitas com base em informações dadas ao TJMG (no de atos
notariais multiplicados pelos valores tabelados para cada ato – DAP/TFJ) não se
enquadra nas presunções legais do já mencionado art. 281. Trata-se, portanto, de
presunção simples, cuja prova dever ser feita pela fiscalização. As informações
prestadas pelos tabeliães ao TJMG através de DAP/TFJ são apenas de natureza
qualitativa e quantitativa (quantidade e tipos de atos notariais praticados), sendo
inverídica a assertiva da fiscalização de que a receita bruta auferida consta nestas
declarações. Ressalta que em nenhum momento é informada a receita auferida, e nunca
prestou informações falsas nem ao TJMG, nem à RFB, ressaltando que informa ao
primeiro órgão o número de atos e ao segundo, as receitas auferidas.
Observa que as pessoas físicas são submetidas ao regime de caixa e não ao de
competência, e para os atos informados ao TJMG, nem sempre corresponde a uma
receita no mesmo período. E esta presunção da fiscalização (receitas) deveria ser
comprovada documentalmente, para só então lançar as omissões. Também não houve
comprovação de que houve apresentação de informações falsas à RFB, o que impõe a
improcedência da qualificação da multa de ofício, especialmente porque a sua conduta
não se enquadra em nenhum dos art. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502. Reafirma que as
quantidades de atos informadas ao TJMG são corretas, como também são corretas as
receitas efetivamente auferidas informadas à RFB. Ademais não é possível a
qualificação da multa se não é comprovado o evidente intuito de fraude.
Quanto às despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte pagadora, as escriturou com documentação comprobatória hábil e idônea, e
mesmo assim a fiscalização glosou: despesas com honorários advocatícios, realizadas
para dar segurança as atos jurídicos praticados no cartório; despesas com telefonia
celular e de internet móvel suas e de seus funcionários em locais distintos do
tabelionato, seja em outras cidades, seja em outros países; despesas com investimento
(reforma do espaço físico em atendimentos à exigência da Prefeitura de Belo
Horizonte).
Alega ainda, a cobrança indevida de imposto de renda, porque a fiscalização não
considerou o parcelamento do imposto de renda (carnê-leão) apurado quando transmitiu
declaração retificadora do ano-calendário 2009 para reduzir as despesas inicialmente
declaradas. Alega comprovar a cobrança indevida com planilhas (fls. 1689/1691).
Anexado à impugnação demonstrativo das parcelas quitadas relativas ao parcelamento.
Reitera, no final, a nulidade do lançamento, a decadência dos créditos tributários no
período até fevereiro 2009; cancelamento integral da multa isolada; improcedência da
omissão de rendimentos lançada; cancelamento da multa qualificada ou a sua redução
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

para 75%; reconhecimento das despesas glosadas porque necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora, e consideração do imposto de renda
parcelado, com o correspondente reflexo na apuração do imposto e da multa isolada.
Anexa demonstrativo das parcelas quitadas do parcelamento (fls. 1694/1695).
Ao julgar a impugnação, em 10/12/14, a 3a Turma da DRJ em Salvador/BA, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, aceitando a dedução de algumas
despesas de livro caixa, o que importou na exoneração de parte do imposto lançado e parte da
multa isolada lavrada, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
Correto o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Poder Judiciário,
quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pela serventia extrajudicial é superior ao oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual da pessoa física.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativamente às multas
isoladas por falta de recolhimento do carnê-leão extingue-se após cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada no caso de não pagamento de IRPF por
antecipação (carnê-leão) não recolhido, concomitantemente, com a multa de ofício
sobre o imposto apurado de ofício após o ajuste anual.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, dentre as hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 13/1/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.723, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 1.725 a
1.763, em 10/2/15, no qual reproduz e reitera as alegações da impugnação, acrescentando o
seguinte:
- É incabível a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício,
uma vez que estão sendo aplicadas duas penalidades sobre o mesmo valor, conforme assim já se
posicionou o CARF em diversas de suas decisões;
- Os argumentos utilizados pela DRJ/SDR para manter a glosa sobre despesas
deduzidas são insustentáveis, vez que tais despesas são absolutamente necessárias à percepção
das receitas e sem as quais a atividade da Contribuinte ficaria por completo inviabilizada;
- Quanto às despesas com telefonia celular, não procede a alegação da DRJ/SDR
de que a atividade cartorária somente se desenvolve no âmbito físico do cartório, pois, nos
procedimentos prévios realizados antes da lavratura de uma escritura pública ou de uma
procuração, muitas vezes o cartório solicita aos clientes informações e documentos por meio de
telefone fixo, celular, “e-mail”, etc. Dessa forma, não pode a fiscalização desqualificar as
despesas com telefonia celular sem que demonstre que as mensagens trocadas não sejam
inerentes às atividades do cartório;
- Quanto às despesas de investimento, as despesas com benfeitorias realizadas no
imóvel onde se encontra instalado o Cartório Trigelli foram imprescindíveis e não poderia a
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

Recorrente ter ficado sujeita à boa vontade do locador quanto à aceitação da redução do valor do
aluguel. Assim, tendo sido deduzidas ou não do aluguel, as despesas com benfeitoria devem ser
excluídas da base de cálculo do imposto;
- Foi “mantido pela DRJ/SDR a exigência de valor de IRPF já recolhido pela
Contribuinte, apesar de demonstrado com total e absoluta propriedade ter havido FALHA
MATEMÁTICA da fiscalização ao não compreender e reconhecer valor de imposto
efetivamente recolhido”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Tendo em vista que a Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso, também
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
[A] contribuinte contesta a omissão de receitas porque entende que ao determinar o
valor de emolumentos arrecadados, a fiscalização contrariou as disposições do art. 281,
do RIR, a respeito das presunções legais (saldo credor de caixa; falta de escrituração de
pagamentos e manutenção no passivo de obrigação já paga ou sem comprovação da
exigibilidade). Não existindo estas hipóteses, alega que caberia à fiscalização o ônus de
provar a omissão de receitas, reiterando as receitas informadas em sua declaração de
ajuste anual.
Concretamente, a fiscalização, como explicitado no Termo de Verificação Fiscal,
apurou a omissão de receitas (emolumentos) mensal pela diferença entre a multiplicação
da quantidade de cada tipo de ato informado pelo cartório ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) pelo valor tabelado para cada um destes atos informados no
DAP/TFJ (fls. 1552/1626) explicitados nos Anexos 03 e 04 – fls. 57/80, e o valor de
receita mensal informados no livro caixa e na Dirpf . Não se trata aqui de presunção, e
sim, de constatação de omissão de receitas, pois a prova material colhida pela
fiscalização guarda relação direta com a matéria tributável objeto do lançamento.
Irretocáveis, pois, os cálculos da fiscalização (Anexos 05 e 06 – fls. 81/82).
A alegação de que os atos informados ao TJMG nem sempre correspondem a uma
receita no mesmo período é desconsiderada porque o contribuinte não apresentou
qualquer elemento probatório para corroborá-la. A imputação fiscal encontra-se
acompanhada da prova material da arrecadação, mas o argumento contrário, por seu
turno, sustenta-se exclusivamente em palavras. É dever do contribuinte instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem
suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

Ademais, é correto a Receita Federal do Brasil apurar os valores recebidos a título de
emolumentos e custas por tabelião tomando por base documentos idôneos expedidos
pelo Cartório, inclusive quando estes apontam valores muito superiores àqueles
consignados no Livro Caixa, não se caracterizando tal ato nem como arbitramento nem
como presunção.
Com relação à apuração de dedução de despesas a título de livro caixa, pleiteadas
indevidamente, respectivamente, de R$ 313.948,38 e R$ 818.664,32, nas DIRPF dos
anos-calendário 2009 e 2010, os valores apurados foram discriminados mês a mês no
Termo de Verificação Fiscal (Anexos 01 e 02 – fls. 51/56).
A legislação tributária faculta ao contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-
assalariado, ao titular de serviços notariais e de registro e ao leiloeiro deduzirem da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro
caixa, conforme os art. art. 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
[...]
Conforme o art. 87 do RIR/99, as despesas declaradas a título de livro caixa deverão ser
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, as quais serão mantidas em
poder do contribuinte, ficando à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer a
prescrição ou a decadência.
A legislação tributária não especifica os gastos que podem ser deduzidos, cabendo ao
contribuinte comprovar que a despesa paga é necessária para a percepção da receita de
sua atividade profissional e manutenção da fonte produtora.
Portanto, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
indicar as despesas relativas ao Livro caixa que cumpram os requisitos exigíveis pela
disposição normativa, cujo aproveitamento independe de comprovação prévia ou
mesmo simultânea com a declaração, restando apenas a possível verificação futura por
parte do fisco, e se solicitado deve comprová-las, como condição de sua validade.
A forma de comprovação não se restringe a um documento específico, mas ao contrário,
verifica-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por certo,
compreende diversos tipos de documentos. Portanto, embora a lei não proíba que os
pagamentos de despesas sejam feitos em espécie ou por meio de transferência de ordem
de pagamentos ou títulos e a legislação não obrigue a guarda de determinados
documentos pelo contribuinte pessoa física, a lei exige que essas despesas sejam
devidamente comprovadas para que possam ser deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual, nos termos do já citado art. 73 do RIR/99, que estabeleceu expressamente que o
contribuinte, se intimado, deve comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o
ônus probatório. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Não são dedutíveis, aquelas despesas não necessárias à percepção das receitas e à
manutenção da fonte produtora, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 32/42). A fiscalização glosou gastos com estacionamento; despesas com
alimentação de empregados, despesas com publicidade e divulgação; despesas de cursos
de internet e de utilização de softwares; despesas com planos de saúde e assistência
odontológica de empregados; despesas com honorários advocatícios; despesas com
telefonia celular (18 aparelhos); despesas de investimentos (benfeitorias) realizadas por
liberalidade [da] contribuinte [locatária] porque realizadas em imóvel locado e sem
dedução no valor do aluguel pago aos locadores.
Quanto às despesas relativas à aplicação de capital – dispêndio para a aquisição de bens
não consumíveis necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil seja
superior a um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua
mera utilização – foram glosadas as despesas com aquisição de móveis,
eletrodomésticos e equipamentos.
Enfim, tendo a autoridade fiscal cumprido o procedimento previsto na legislação em
vigor e descrito detalhadamente as despesas consideradas indedutíveis a título de livro
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

caixa, cabe analisar as justificativas do contribuinte, pois nenhum elemento probatório
foi anexado à impugnação.
[A] contribuinte, genericamente, reitera a dedutibilidade das despesas glosadas por
serem necessárias para a percepção da receita de sua atividade profissional e para a
manutenção da fonte produtora, e especificamente contesta a glosa das despesas com
honorários advocatícios, despesas com telefonia celular e despesas com investimento
(benfeitorias de imóvel alugado) que entende serem despesas de custeio porque
reformas exigidas pela Prefeitura Municipal.
Cabe registrar que as despesas com estacionamento, segundo a legislação vigente são
indedutíveis, excetuando-se apenas quando referentes a contribuinte representante
comercial autônomo (art. 75, parágrafo único, inciso II). Indedutíveis ainda as despesas
com alimentação posto que o incentivo fiscal é restrito às pessoas jurídicas [...]. E
também inexiste previsão legal para a dedução de despesas médicas e odontológicas
(planos de saúde) com empregados.
Especificamente, quanto às despesas com advogados, o contribuinte alega serem
necessárias porque garantem a segurança jurídica dos atos notariais. Entretanto, tais
despesas seriam dedutíveis apenas se houvesse a contratação de pessoa física no regime
da CLT, por expressa determinação legal (empregado, art. 75, I do RIR).
Aduz ainda a contribuinte que os serviços de telefonia celular, incluindo internet móvel
são essenciais e necessários à pratica dos serviços notariais, inclusive em outras cidades
brasileiras ou no exterior, no envio de fotos e imagens digitais, sendo insuficiente as
ilações da fiscalização para descaracterizar a regularidade destas despesas, pois exige
que seja apresentada prova negativa de que tenha utilizado as linhas de telefonia móvel
para atividades não vinculadas ao tabelionato.
A este respeito cabe observar que da análise de tudo o que consta dos autos, é possível
concluir que não há justificativa suficiente para aceitar as despesas com telefonia
celular, pois a utilização dos aparelhos em cidades diversas, inclusive no exterior, por si
só atesta o uso das linhas em atividades diversas. Registra-se ainda que os atos notariais
até então devem ser emitidos em conformidade com diversas regras, sendo exigido a sua
emissão em papel, com assinaturas e selos, portanto a digitalização e envio por sms de
atos notariais, fato que sequer foi comprovado, pela impugnante, não são atividades
necessárias e essenciais à prestação de serviços pelo Tabelionato.
Quanto à glosa de despesas com benfeitoria em imóvel, a pergunta 398 do Perguntas e
Respostas do Exercício 2010, a seguir transcrita, é bem específica quanto à
indedutibilidade destas despesas quando feitas em imóvel locado para o qual não haja
comprovação de que contratualmente fazem parte como compensação pelo uso deste
imóvel.
398 — Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas
pelo profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário
profissional autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação
pelo uso do imóvel locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor
locativo, desde que tais gastos estejam comprovados com documentação hábil e
idônea e escriturados em livro Caixa.
A dedução a título de livro caixa glosada no ano-calendário 2010 inclui também
despesas escrituradas, mas não comprovadas com documentação hábil e idônea, no total
de R$ 424.437,48 (tabela 01 – fl. 39), ressaltando-se que intimado a comprovar o
pagamento, [a] contribuinte nada apresentou nem alegou.
[...]
Aduz ainda [a] impugnante que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente com a multa de oficio.
Ambas as multas têm base legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
supervenientes, respectivamente, nos incisos I e II, sendo originárias do mesmo fato
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

econômico, porém com fato gerador e momento de recolhimento distintos previstos na
legislação, tendo em vista a existência de duas obrigações legais a serem cumpridas
pelos contribuintes pessoa física que auferem rendimentos sujeitos ao carnê-leão, sendo
uma a de efetuar a antecipação do imposto durante o ano-calendário e a outra de incluir
estes rendimentos na declaração de ajuste anual, compensando as antecipações
efetuadas.
O inciso I determina que a multa denominada de ofício será exigida juntamente com o
tributo, apurado de ofício, quando não houver sido anteriormente pago no prazo
estabelecido pela legislação, que, no caso da pessoa física, coincide com a data do
encerramento do prazo para entrega tempestiva da declaração de rendimentos. O inciso
II, por sua vez, dispõe que a multa será exigida isoladamente do tributo, quando houver
falta de recolhimento da antecipação ou quando o recolhimento houver sido efetuado
intempestivamente sem o acréscimo de multa de mora, sem estabelecer qualquer
vínculo com a infração por falta de pagamento do imposto definitivo apurado de ofício
na declaração.
Verifica-se, assim, que, de acordo com os dispositivos legais citados,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal deve ser exigida a multa isolada sobre esta infração.
Saliente-se que a multa é lançada isoladamente, sem tributo, pois o imposto
correspondente é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos
demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos
ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte
que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na
legislação, e o contribuinte que nada paga ou paga a menor, oferecendo à tributação os
rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de
ajuste ou nem mesmo isto fazendo, mesmo que parcialmente, como no presente caso.
Como se constata, a tipificação no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 das infrações por falta
de recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição (definitivos)
não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração e nem de penalidade.
Pelo contrário, a lei, por não conter palavras inúteis ou supérfluas, ao tipificar essas
infrações, inclusive num mesmo dispositivo legal, demonstra estar tratando de
obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não
são excludentes.
Ademais, as bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de recolhimento
de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou tributo, também são
distintas, tanto de fato, como de direito, observando-se ainda que nem a Constituição
Federal nem a legislação tributária infraconstitucional vedam a aplicação concomitante
de penalidades.
Mantida a multa isolada.
[A] contribuinte também contesta a qualificação da multa de ofício para 150% porque
tanto a presunção de receitas deveria ter prova documental inequívoca, como também
não houve comprovação de que as informações dadas à RFB seriam incorretas, o que
impõe a improcedência da qualificação da multa de ofício, especialmente porque a sua
conduta não se enquadra em nenhum dos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e sequer
comprovado o intuito de fraude.
Restou comprovado que [a] contribuinte declarou no ajuste anual dos anos-calendário
2009 e 2010, sistematicamente, mês a mês, valores de receitas auferidas inferiores aos
informados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (fls. 1396/1588),
resultando em omissão de receitas (fl. 44), ou seja prestou informações inverídicas à
Receita Federal do Brasil, evidenciando vontade de ocultar a ocorrência do fato gerador,
e consequentemente de afastar o pagamento de tributos, o que tipifica a conduta prevista
no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Registra-se ainda que, no caso em concreto, ficou comprovada a conduta dolosa [da]
contribuinte na prática de minimizar a receita auferida, e, portanto, caracterizado o dolo
e o intuito de fraude o que justifica a aplicação da multa qualificada de 150%.
Por fim, [a] contribuinte aduz, que transmitiu retificadora da Dirpf exercício 2010,
porque detectou erro nas despesas registradas em livro caixa, alterando o valor original
declarado de R$ 5.203.504,71, para R$ 3.925.259,92. Informou ainda o mesmo valor de
imposto a título de carnê-leão pago em 2009, de R$ 244.279,86. A diminuição das
despesas resultou em imposto de renda a pagar, de R$ 351.517,33, objeto de processo
de parcelamento que a fiscalização não considerou quando apurou o imposto de renda
devido, como indicado em planilha (fl. 1690).
Improcedente esta alegação, porque, no lançamento de ofício, foram considerados os
valores de imposto que constam na última declaração apresentada [pela] contribuinte, a
ND 06/36.630.862, de 28/11/2001 (fls. 1627/1631), tanto os pagamentos a título de
carnê-leão, como o saldo de imposto de renda a pagar apurado de R$ 347.552,08
(código 0211). Cabe ainda observar que o saldo de imposto apurado na retificadora
decorre de recolhimentos mensais a menor de imposto de renda devido (carnê-leão), o
que exigiria, em tese, recolhimentos adicionais, mês a mês, com código 0190 e multa
moratória (pagamentos atrasados). Independentemente deste saldo de imposto de renda
a pagar declarado, repita-se, considerado no lançamento de ofício, a multa isolada de
50%, em obediência à legislação tributária, é lançada sobre os valores mensais de
imposto a título de carnê-leão que não foram pagos, tempestivamente, no ano-
calendário 2009, como indicado no auto de infração (fl. 13).
Pois bem, quanto à concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
acrescentamos às considerações do julgado a quo o disposto na Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Conforme se observa no enunciado acima, a partir da Medida Provisória no 351,
de 22/1/07, restou positivada a possibilidade de aplicação concomitante da multa isolada, por não
recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício. Desse modo, como as multas em tela
abarcam os anos de 2009 e 2010, tem-se por correta a aplicação simultânea das duas multas.
Também não procede a alegação recursal de que a DRJ, para manter a glosa das
despesas deduzidas, teria utilizado argumentos insustentáveis.
Por exemplo, quanto às despesas com telefonia celular, pela natureza das
atividades da Recorrente (lavratura de escrituras, procurações, etc.), seguindo o entendimento da
primeira instância, não nos parece que despesas a esse título tenham se mostrado necessárias e
essenciais à prestação dos serviços pelo tabelionato, em que pese a utilidade dos aparelhos de
telefonia móvel no dia-a-dia. Além do mais, a Recorrente não fez qualquer
demonstração/comprovação da real necessidade da despesa com celulares para o funcionamento
do cartório.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.251 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721470/2014-11

Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Por sua vez, as despesas com benfeitorias, realizadas no imóvel onde se encontra
instalado o Cartório Triginelli, por ser imóvel alugado, somente poderiam ser deduzidas da base
de cálculo do Imposto de Renda se fossem abatidas dos aluguéis pagos, pois, do contrário, se
apresentam como um gasto realizado por liberalidade pela Recorrente, sendo, esta, inclusive, a
orientação dada pelo Perguntas e Respostas do IRPF do exercício 2010, citada na decisão
recorrida:
398 — Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas
pelo profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário
profissional autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação
pelo uso do imóvel locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor
locativo, desde que tais gastos estejam comprovados com documentação hábil e
idônea e escriturados em livro Caixa.
Ademais, a alegação da Recorrente de que não poderia ter ficado à mercê da boa
vontade do locador quanto à aceitação do abatimento das despesas nos aluguéis não tem o
condão de infirmar a glosa realizada. Até por que, pela importância do imóvel para o negócio da
Recorrente, imaginamos que tal situação deveria estar devidamente amparada em contrato de
locação.
Por fim, quanto à alegada falha matemática da fiscalização, alega a Recorrente
que ao retificar a declaração do exercício 2010, em 2011, reduziu o montante de deduções, o que
resultou em imposto extra a pagar, e que teria sido parcelado esse imposto, sendo tal
parcelamento não considerado pela fiscalização, quando do lançamento.
Acontece, porém, como bem esclarecido pela decisão recorrida, no procedimento
fiscal foi considerada apenas a declaração retificadora e sobre ela foram efetuadas as glosas.
Logo, eventual base de cálculo resultante da retificação não chegou a integrar o objeto do
lançamento.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital